Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-64.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705365-64.2024.8.07.0007 EMBARGANTE: ELIANE PEREIRA DE FARIA EMBARGADO: IVAN VIEIRA DINIZ, FATIMA NORMA DE SOUZA DINIZ, DI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E VENDAS GERAIS EIRELI RECORRIDO: ELIANE PEREIRA DE FARIA DESPACHO Consta nos autos que a reclamação n. 0724599-19.2025.8.07.0000, apresentada pela requerida Eliane Pereira de Faria perante a 5a Turma Cível do TJDFT, foi julgada procedente, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO ANTERIOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada contra acórdãos proferidos por Turma Recursal dos Juizados Especiais que determinaram a transferência de titularidade de débitos de energia elétrica para locatários, em afronta à decisão anterior de Turma Cível, que reconheceu a impossibilidade da transferência, diante da ausência de comunicação à concessionária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os acórdãos impugnados violam a autoridade da decisão anterior transitada em julgado, proferida por Turma Cível, que indeferiu pedido de transferência de titularidade de débitos de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação é cabível para garantir a autoridade de decisão anterior, nos termos do art. 988, inc. II, do CPC. 4. A decisão anterior reconheceu que a obrigação de pagar por serviço essencial possui natureza pessoal e que, na ausência de comunicação da locação à concessionária, o proprietário permanece responsável pelos débitos. 5. Os pedidos formulados na ação dos juizados especiais reproduzem, com alterações formais, os pedidos anteriormente julgados improcedentes. 6. A decisão da Turma Recursal, ao determinar a transferência dos débitos à concessionária, implica o reexame de matéria já decidida, com efeitos práticos que violam a autoridade da decisão anterior. 7. Não se mostra adequada a extinção do feito quando o pedido subsidiário sequer foi analisado pelo Juízo reclamado, nos termos do art. 992 do CPC. 8. Não se justifica a condenação por litigância de má-fé, considerando que existe a possibilidade jurídica de que os reclamados discutam, por meio de ação própria, a responsabilidade por débitos decorrentes da relação locatícia, ainda que o pedido principal tenha se revelado inadequado. IV. DISPOSITIVO 9. Reclamação conhecida e julgada procedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II, 988, inc. II, 992. CC, art. 22, inc. VIII, art. 23, incs. I, II, III, V, VIII, XII, § 1o, “b”. L. 8.245/91. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0718115-69.2022.8.07.0007, Rel(a). Des. da 5a Turma Cível, p. 30.08.2023. TJDFT, RCL, 0701264-05.2023.8.07.9000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, p. 19.12.2023. Assim, encaminhem-se os autos ao gabinete da Juíza Relatora do recurso inominado para ciência e providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal